Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-63.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012696-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA LIMA E SILVA - CPF: 106.985.026-80 (ADVOGADO), UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 17.774.738/0001-09 (AGRAVANTE), B. F. J. - CPF: 101.694.461-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA FLOR DOS SANTOS - CPF: 957.680.921-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA DA SILVA EURIPEDES - CPF: 040.431.776-66 (ADVOGADO), ISADORA FERREIRA SALLUM SIMOES - CPF: 139.141.476-44 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL - CPF: 024.995.556-37 (ADVOGADO), CHRISTIAN KIYOSHI MENDES KON - CPF: 109.971.626-86 (ADVOGADO), HENRIQUE ESTEVAO PEREIRA CHAVES - CPF: 123.643.906-64 (ADVOGADO), CLAUDIO LUIZ DE SOUZA - CPF: 081.236.766-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão de Cláusula Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Restituição de Valores Pagos a Maior, que deferiu a inversão do ônus da prova e determinou a limitação da cobrança mensal de coparticipação, em faturas vincendas, ao equivalente a três mensalidades do plano de saúde, em razão de tratamento multidisciplinar relacionado ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a limitação judicial da cobrança de coparticipação em plano de saúde é legítima diante da previsão contratual e legal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em razão da natureza consumerista da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A coparticipação em contratos de plano de saúde possui previsão no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998, porém sua aplicação encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A cobrança de coparticipação sem limitação mensal, em tratamentos multidisciplinares contínuos e de alta frequência relacionados ao TEA, pode gerar valores excessivos e atuar como restrição indireta ao acesso aos serviços de saúde.

A imposição de teto correspondente a três mensalidades do plano revela-se medida razoável e proporcional, preservando o equilíbrio contratual e a continuidade do tratamento indispensável ao desenvolvimento da criança.

O perigo de dano resta evidenciado diante do risco de interrupção das terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor do menor, cujos prejuízos podem assumir caráter irreversível.

O juízo de origem adota adequadamente o valor efetivamente desembolsado pelo consumidor, comprovado documentalmente, em observância aos princípios da transparência e da proteção do consumidor.

A inversão do ônus da prova mostra-se cabível, pois a relação jurídica possui natureza consumerista, e a operadora detém superioridade técnica e informacional quanto aos custos e critérios de cobrança adotados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação em contrato de plano de saúde não pode impor ônus excessivo capaz de inviabilizar o acesso ao tratamento médico necessário.

A limitação judicial da coparticipação em tratamentos multidisciplinares relacionados ao TEA constitui medida legítima para assegurar a continuidade terapêutica e preservar a função social do contrato.

A inversão do ônus da prova é aplicável nas demandas envolvendo plano de saúde quando demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor e a natureza consumerista da relação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 03.04.2023; TJMT, N.U 1030727-05.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 11.03.2025; TJMT, N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012696-63.2026.8.11.0000

U
NIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA X B. F. J.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão da Cláusula Contratual c/c Danos Materiais e Morais e Restituição de Valores Pagos a Maior nº 1122118-78.2025.8.11.0041 ajuizada em face de
BENICIO FLOR JARA
,
representado por
ADRIANA FLOR DOS SANTOS
,
deferiu a inversão do ônus da prova, bem como deferiu parcialmente o pedido da liminar para determinar que a requerida limite a cobrança mensal de coparticipação, em faturas vincendas, ao valor equivalente a três mensalidades do plano de saúde, sob pena de multa diária.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança de coparticipação, com expressa previsão na Lei n° 9.656/98 e no contrato firmado entre as partes.

Ademais, alega que a decisão agravada incorreu em erro material quanto ao valor da mensalidade do plano de saúde, que seria de R$ 324,78, e não de R$ 110,00, conforme considerado pelo juízo a quo.

Aponta, também, omissão quanto à incidência da limitação apenas sobre as terapias realizadas após a concessão da tutela, bem como quanto à possibilidade de diluição das cobranças em meses subsequentes.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia reside na legalidade da limitação da cobrança de coparticipação estabelecida em sede de tutela de urgência.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Vejamos o que dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

N
o caso em exame, a probabilidade do direito não socorre a operadora agravante, mas sim o beneficiário.

Com efeito, e
mbora a coparticipação seja um mecanismo de regulação financeira previsto no artigo 16, inciso VIII, da Lei nº 9.656/1998, a sua aplicação encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não podendo se converter em fator restrit
or
severo que inviabilize o acesso aos serviços de saúde.

No contexto de tratamentos multidisciplinares para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que demandam alta frequência de sessões terapêuticas, a incidência de coparticipação sem qualquer teto mensal pode resultar em faturas exorbitantes, como a demonstrada nos autos, que atingiu o patamar de R$ 4.000,00.

Esse
montante, quando confrontado com a realidade financeira do consumidor, atua como uma negativa indireta de cobertura, forçando a interrupção de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento consolidado no sentido de que a limitação da coparticipação ao valor equivalente a duas vezes o valor da mensalidade é medida razoável e proporcional para garantir o equilíbrio atuarial sem sufocar o beneficiário.

No presente caso, o juízo singular fixou o teto em três mensalidades, parâmetro que se mostra até mesmo mais favorável à operadora do que o usualmente adotado por este Sodalício, razão pela qual não há que se falar em reforma para beneficiar a agravante.

Nesse sentido:

Direito Civil e Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual. Cobrança de Coparticipação. Limitação a Duas Vezes o Valor da Mensalidade do Plano de Saúde. Razoabilidade e Acesso a Tratamentos. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Operadora de plano de saúde contra decisão que limitou a cobrança de coparticipação de serviços médicos, no contexto de tratamento de autismo e outras patologias, a duas vezes o valor da mensalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da limitação judicial da cobrança de coparticipação, considerando a cláusula contratual que a fixou em 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos serviços utilizados.

III. Razões de decidir

3. A legislação aplicável (Lei n. 9.656/1998) permite a fixação de coparticipação contratual em planos de saúde. Contudo, a cobrança não pode consistir em fator restritivo severo do acesso aos serviços essenciais de assistência à saúde.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a coparticipação deve ser moderada e não deve inviabilizar o tratamento necessário. A fixação de limite equivalente a duas vezes o valor da mensalidade do plano preserva o equilíbrio atuarial do contrato e a continuidade do tratamento dos beneficiários.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A cláusula contratual que estabelece coparticipação em serviços médicos não pode impor ônus desarrazoado ao beneficiário, e inviabilizar o acesso ao tratamento necessário.
A limitação a duas vezes o valor da mensalidade é legítima, desde que preservado o equilíbrio econômico do contrato
.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.695.118/MG, Rel. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 3/4/2023; TJ-MT 1014364-40.2024.8.11.0000, Rel. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/08/2024.

(N.U 1030727-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 17/03/2025)

Ademais, o
perigo de dano é evidente e milita em favor do agravado, menor impúbere, pois a manutenção de cobranças sem limites compromete o sustento da família e a continuidade do tratamento multidisciplinar, cujos prejuízos ao desenvolvimento infantil são, em regra, irreversíveis.

Quanto à divergência sobre o valor da mensalidade (R$ 110,00
vs
R$ 324,78), o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao considerar o desembolso real comprovado nos holerites, sob o prisma do Direito do Consumidor e da transparência.

P
or fim, no tocante à inversão do ônus da prova, esta deve ser mantida, pois a relação é nitidamente de consumo (Súmula 608 do STJ) e a operadora detém a superioridade técnica e informativa sobre os custos e tabelas praticadas, sendo plenamente aplicável o artigo 6º, inciso VIII, do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

Portanto, a decisão
recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026